Tribunal: TJBA
Processo: 8011755-35.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011755-35.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO SOUZA TELES

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DO LIQUIDANTE SER ASSOCIADO AO IDEC À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO PELO STJ. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA. ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA PACÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011755-35.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUIZ ANTONIO SOUZA TELES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .